Tribunal: TJMT
Processo: 1013546-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013546-93.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1006646-08.2020.811.0040 - COMARCA DE SORRISO
AGRAVANTE: LUIS FABIO MARCHIORO, ARI GENEZIO LAFIN
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUIS FABIO MARCHIORO e ARI GENEZIO LAFIN, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Sorriso, nos da Ação Civil Pública no 1006646-08.2020.811.0040, que rejeitou a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido e recebeu a inicial.
Aduzem os Recorrentes que entre o segundo recorrente Ari Genézio Laffinn, Prefeito do Município de Sorriso, e os outros dois requeridos – Luis Fabio Marchioro e Darci Marchioro, inexiste qualquer vínculo de parentesco.
Assinalam também que não havia subordinação entre os requeridos, considerando que Darci Marchioro exerceu o cargo de Coordenador de Proteção Social Básica, da Secretaria Municipal de Assistência Social, enquanto o primeiro Recorrente – Luis Fabio Marchioro, era Secretário Municipal de Governo e Segurança Pública.
Citam jurisprudência em reforço a sua tese.
Pugnam pela atribuição do efeito suspensivo “ativo”, sublinhando estarem presentes a probabilidade do direito invocado e o periculum in mora, para “estancar a tramitação” da Ação Civil Pública.
É o relato necessário.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Oportuno reprisar que segundo o Código de Processo Civil, a suspensão da decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau, poderá ser deferida nos casos em que “houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, antes do pronunciamento da turma ou câmara.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo necessário o sobrestamento da decisão hostilizada até o julgamento do mérito do recurso.
A Ação de base foi proposta pelo Ministério Público sob o argumento de que houve irregularidade na nomeação pelo Prefeito de Sorriso - Ari Genezio Lafin, de Darci Marchioro ao cargo em comissão de Coordenador de Proteção Social Básica, da Secretaria Municipal de Assistência Social, em razão do parentesco existente entre este e o Secretário Municipal de Governo e Segurança Pública - Luis Fábio Marchioro (filho), apto a caracterizar a prática de nepotismo.
Registro que a jurisprudência sedimentada do excelso Supremo Tribunal Federal no sentido de que, salvo situação de fraude à lei, de que não há violação à Sumula Vinculante do STF no 13, considerando que um dos cargos tem cunho político (Secretário do Município), enquanto que o outro é cargo comissionado.
Ademais, de plano, não se verifica subordinação entre os requeridos Darci e Luis Fábio, uma vez que aquele foi nomeado para cargo em comissão de Secretaria Municipal diversa.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSOS SECUNDUM EVENTUS LITIS. SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE. NEPOTISMO. CARGOS DE SECRETARIOS. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA O IMEDIATO AFASTAMENTO DO CARGO POLÍTICO E COMISSIONADO. 1. Diversamente do que se observa em relação ao recurso de apelação, o agravo de instrumento rege-se pelo princípio 'secundum eventus litis', por força do qual o seu julgamento deve-se cingir ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. 2. No caso, extrai-se do feito que o requerido, Sr. Valdivino Martins da Silva, na qualidade de Prefeito do Município de Varjão supostamente nomeou sua esposa Eunice Ricardo de Souza e Silva, para o cargo de Secretária Municipal de Assistência Social; nomeou seu irmão José Antônio da Silva Sobrinho para o cargo de Secretário Municipal de Finanças; Elza Alves Ferreira Rezende, esposa do Vice-prefeito, para o cargo de Secretária Municipal de Educação; Leandro Valdoveu Silva, genro do Vice-prefeito, para o cargo de Secretário Municipal de Lazer e Desporto; Antônio Eustáquio da Silva Júnior, seu sobrinho, para o cargo de Secretário Municipal de Controle Interno; e, Cristiane Kellen da Silva, sua sobrinha, para o cargo de Secretária Municipal de Saúde. 3. O Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento no sentido de a nomeação de parentes para cargos de cunho político, como ocorre com os secretários municipais, não configuraria, por si só, nepotismo, estando a questão a demandar melhor dilação probatória na ação originária. 4. Ademais, o entendimento da Suprema Corte firmou-se no sentido de que em hipóteses que atinjam ocupantes de cargos políticos, a configuração do nepotismo deve ser analisada caso a caso, a fim de se verificar eventual troca de favores ou fraude à lei, o que, a princípio, não se verifica no presente caso. 5. Não vislumbro a presença dos requisitos ensejadores da súplica pleiteada no recurso, especialmente a plausibilidade do direito invocado pelo recorrente, estando a questão a demandar melhor dilação probatória no juízo de origem. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5438001-82.2017.8.09.0000, Rel. Sandra Regina Teodoro Reis, 6a Câmara Cível, julgado em 23/04/2018, DJe de 23/04/2018)
“REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - NEPOTISMO - SÚMULA VINCULANTE NÚMERO 13 - NÃO CARACTERIZAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO E CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. - Na linha da jurisprudência do Excelso STF, quando da edição da súmula vinculante no 13, foram estabelecidos critérios objetivos para identificação das hipóteses de nepotismo, a saber: "a) ajuste mediante designações recíprocas, quando inexistente a relação de parentesco entre a autoridade nomeante e o ocupante do cargo de provimento em comissão ou função comissionada; b) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade nomeante; c) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e o ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento a quem estiver subordinada; d) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade que exerce ascendência hierárquica ou funcional sobre a autoridade nomeante. (RE 807.383 AGR/SC, Relator Ministro Dias Toffoli)"- Ausente relação de parentesco entre a autoridade nomeante e as servidoras efetivas posteriormente nomeadas para o exercício de cargos em comissão e, igualmente, não identificada a presença de desvio de finalidade na nomeação das referidas servidoras ou da Subsecretária Municipal de Saúde no Município de Laranjal, afasta-se a tese quanto à caracterização de nepotismo, eis que prevalecente o entendimento quanto à isenção no processo de escolha - O Supremo Tribunal Federal tem afastado, em regra, a aplicação da Súmula Vinculante no 13 a cargos públicos de natureza política - Sentença confirmada, em reexame necessário. Prejudicado o recurso. v.v. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - NEPOTISMO - NOMEADAS QUE GUARDAM RELAÇÃO DE PARENTESCO COM SERVIDOR DA MESMA PESSOA JURÍDICA INVESTIDO EM CARGO DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO - ISENÇÃO NO PROCESSO DE ESCOLHA - NÃO DEMONSTRADO - NOMEA DA SOBRINHA DE SECRETÁRIA MUNICIPAL - CARGO POLÍTICO INTEGRANTE DO PODER EXECUTIVO - SÚMULA VINCULANTE No. 13 AFASTADA - Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente, deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo - Como se percebe da súmula vinculante 13, para a caracterização do nepotismo é necessário o parentesco da pessoa nomeada com a autoridade nomeante ou com servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento. No entanto, o Supremo Tribunal Federal vem adotando interpretação no sentido de que "A incompatibilidade da prática enunciada na Súmula Vinculante no 13 com o art. 37, caput, da CF/88 não decorre diretamente da existência de relação de parentesco entre pessoa designada e agente político ou servidor público ocupante de cargo em comissão ou função comissionada, mas da presunção de que a escolha para ocupar cargo de direção, chefia ou assessoramento tenha sido direcionada a pessoa com relação de parentesco com alguém que tenha potencial de interferir no processo de seleção." (RE 807383 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 30/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 09-08-2017 PUBLIC 10-08-2017) - O egrégio STF também vem firmando o entendimento no sentido de que o nepotismo não se aplica para a ocupação de cargos de natureza política, sendo que o cargo de Secretário Municipal não pode ser considerado como cargo de direção, chefia ou assessoramento para fins de aplicação da súmula vinculante 13. Isso significa que o autor que ocupava cargo de direção no âmbito do Poder Legislativo não poderia ser impedido de exercer suas atividades em razão de seu tio ocupar cargo de natureza política no âmbito do Poder Executivo.” (TJ-MG - AC: 10439120034434002 Muriaé, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 29/08/2019, Câmaras Cíveis / 4a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2019)
Confira-se o posicionamento do Pretório Excelso:
“AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. NOMEAÇÃO DE IRMÃO DE GOVERNADOR DE ESTADO. CARGO DE SECRETÁRIO DE ESTADO. NEPOTISMO. SÚMULA VINCULANTE No 13. INAPLICABILIDADE AO CASO. CARGO DE NATUREZA POLÍTICA. AGENTE POLÍTICO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 579.951/RN. OCORRÊNCIA DA FUMAÇA DO BOM DIREITO. 1. Impossibilidade de submissão do reclamante, Secretário Estadual de Transporte, agente político, às hipóteses expressamente elencadas na Súmula Vinculante no 13, por se tratar de cargo de natureza política. 2. Existência de precedente do Plenário do Tribunal: RE 579.951/RN, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 12.9.2008. 3. Ocorrência da fumaça do bom direito. 4. Ausência de sentido em relação às alegações externadas pelo agravante quanto à conduta do prolator da decisão ora agravada. 5. Existência de equívoco lamentável, ante a impossibilidade lógica de uma decisão devidamente assinada por Ministro desta Casa ter sido enviada, por fac-símile, ao advogado do reclamante, em data anterior à sua própria assinatura. 6. Agravo regimental improvido." (Rcl 6650 MC-AgR, Relator (a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2008, DJe-222 DIVULG 20-11-2008 PUBLIC 21-11-2008 EMENT VOL-02342-02 PP-00277 RTJ VOL-00208-02 PP-00491)
Com efeito, o artigo 17, § 8o, da Lei no 8.429/1992, dispõe que o magistrado rejeitará a ação se convencido da inexistência do ato de improbidade administrativa, da improcedência ou inadequação da via eleita.
Destarte, analisando os documentos que instruem os autos, tenho que demonstrada a probabilidade do direito em favor dos Agravantes, uma vez que, em análise de cognição sumária, típica deste momento processual, verifica-se que possivelmente a situação fática trazida aos autos não caracteriza nepotismo (cargo político x cargo comissionado), fazendo incidir o disposto no art. 17, § 8o da LIA.
Com relação ao periculum in mora, este está caracterizado pela repercussão negativa que uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa causa às partes, principalmente à imagem do administrador público.
Desse modo, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para suspender a ação de base até julgamento do mérito do recurso.
Intime-se o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal.
À douta Procuradoria Geral de Justiça para parecer.
Comunique ao Juízo singular o teor dessa decisão.
Intimem-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora